Tribunal: TJDFT
Processo: 0722959-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. CITAÇÃO E INCLUSÃO OU ANUÊNCIA DE TODOS OS DESCENDENTES. DESNECESSIDADE. Nos procedimentos de jurisdição voluntária não há lide nem partes, mas tão somente interessados, logo, não é caso de litisconsórcio necessário. A exigência prevista no artigo 109, da Lei de Registros Públicos não pode ser interpretada de forma categórica quando envolve o interesse público, acrescido do interesse legítimo do pedido dos agravantes. As alterações pretendidas pelos ora agravantes não causam prejuízo à segurança dos registros públicos, razão pela qual afigura-se desnecessária a inclusão de todos os descendentes da família da imigrante com a finalidade de instruir demanda que visa o reconhecimento de dupla nacionalidade.